Tribunal: TJSP
Processo: 1017385-24.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR QUE PRETENDE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, A QUAL SE DÁ APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. ADEMAIS, PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO E NÃO CONFIGURADA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. QUANTO À TARIFA DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR QUE PRETENDE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, A QUAL SE DÁ APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. ADEMAIS, PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO E NÃO CONFIGURADA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. QUANTO À TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO. AUTORIZADA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO.

APELO DO RÉU PARA AFASTAR A DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, QUE NÃO VINGA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.